Tribunal: TJDFT
Processo: 0738626-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738626-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão (ID 43898098) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a r. decisão (ID 138312215, na origem) que, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do processo, até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, no qual foi reconhecida a prescrição da Execução Coletiva referente ao mesmo título judicial. Em consulta ao processo de referência (autos no 0708864-91.2022.8.07.0018) verifico que, em 26/4/2023, foi proferida sentença que declarou a exceção substancial peremptória de prescrição (ID 156755370 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Embargante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator